Tribunal: TJSP
Processo: 0000130-33.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS – Transporte de expressiva quantidade de droga entre Estados da Federação - Conjunto probatório robusto para manter a condenação - Depoimentos seguros dos policiais, corroborando a apreensão de vultosa quantidade de droga em poder do réu e confissão judicial – Causa de aumento que deve ser afastada por falta de provas - Penas – Redimensionamento – Necessidade -

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS – Transporte de expressiva quantidade de droga entre Estados da Federação - Conjunto probatório robusto para manter a condenação - Depoimentos seguros dos policiais, corroborando a apreensão de vultosa quantidade de droga em poder do réu e confissão judicial – Causa de aumento que deve ser afastada por falta de provas - Penas – Redimensionamento – Necessidade - Regime prisional incensurável - PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO.